Tribunal: TJDFT
Processo: 0727360-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727360-33.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: FLAVIO LUIZ BARROS DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 19a Vara Cível de Brasília que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado, para determinar que a ré forneça o medicamento Zytiga, no prazo de dois (2) dias, conforme indicado pelo médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. De acordo com consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que foi proferida sentença, em 30.01.2020, que resolveu o mérito com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, 6 de março de 2020 14:57:01. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator